Tribunal: TJPA
Processo: 0807694-49.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807694-49.2025.8.14.0000

PACIENTE: MANOELLE SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EXTORSÃO E VÍNCULOS À FACÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. PREJUDICADO PELA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À INSTRUÇÃO DO
WRIT
. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
A impetração se insurge contra a decisão do MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/Pa, que decretou prisão temporária e negou acesso irrestrito aos autos.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

2.1.
Constrangimento ilegal por cerceamento de defesa em decorrência da negativa de acesso aos autos e, consequentemente, a revogação da prisão temporária, bem como pretende o acesso integral aos autos para que possa gozar do pleno exercício de defesa.

III. Razões de decidir

3.
Prejudicialidade do pedido de revogação da prisão cautelar temporária, uma vez que a defesa não apresentou documentos indispensáveis à compreensão real da controvérsia, não havendo nos presentes autos sequer a comprovação do efetivo cumprimento da prisão temporária.

4.
Súmula 14 do STF que resolve o conflito entre o art. 20 do CPP e o inciso XIV do art. 7º do Estatuto dos Advogados, estabelecendo que acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, de forma que o acesso irrestrito aos autos não é absoluto, mas sim, permite exceções a fim de assegurar o êxito das investigações.

IV
. Dispositivo e Tese

5.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na extensão, denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do
mandamus
.

Tese de Julgamento:
ilegalidade não apontada.

Dispositivos relevantes: Estatuto dos Advogados, art. 7º, XIV; CPP, art. 20; Súmula 14/STF.

Julgados relevantes:

TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 2889238-23 .2023.8.13.0000, Relator.: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 25/01/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL.

TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 2072304-86.2024 .8.13.0000 1.0000 .24.207230-4/000, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 22/05/2024, 9ª Câmara Criminal Especializada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
impetrado e, na extensão,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0807694-49.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: MANOELLE SILVA DOS SANTOS

IMPETRANTE: FÁBIO JOSÉ FURTADO R. KASAHARA (OAB/PA 21.091)

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA-PA

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
impetrado dia 15.04.2025 em favor de
Manoelle Silva dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba-Pa, nos autos do processo cautelar nº 0803836-28.2024.8.14.0070.

A defesa informa que no dia 01.04.2025 foi expedido mandado de prisão temporária contra a paciente acusada de integrar organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Logo foi protocolado pelo seu patrono pedido de habilitação nos autos de origem, contudo, o acesso aos autos de origem foi negado, sob os argumentos de que procedimentos investigatórios estavam sendo realizados e assim os autos permanecem em segredo de justiça.

Diante de tal negativa, aduz a defesa que a paciente encontra-se impossibilitada de proceder sua defesa contra as acusações a si imputadas, configurando, portanto, clara ilegalidade configuradora do cerceamento de defesa.

Assim, impetrou o presente
writ
por meio do qual pretende seja deferido, em caráter liminar, a revogação da prisão cautelar e concedido amplo e irrestrito acesso aos autos e, no mérito, sua confirmação para que possa promover sua defesa técnica às acusações impostas.

Após distribuição por sorteio, os autos vieram-me conclusos, ocasião em que me reservei à análise do pedido liminar para depois das informações da autoridade coatora (id 26276416). As informações foram apresentadas dia 22.04.2025 e, logo em seguida, esta relatoria decidiu pelo indeferimento da liminar (id 26353455).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, em 29.04.2025, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, por seu parcial provimento, a fim de que seja concedido o acesso a todas as diligências já concluídas (id 26484355).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
, em parte, da impetração, nos termos do art. 654 do CPP.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR

No que diz respeito ao pleito de revogação da prisão cautelar,
é imperativo atestar que o causídico, ao protocolar a peça exordial do presente
writ
, deixou de instruí-la com peças indispensáveis para a completa compreensão dos fundamentos da custódia, como, por exemplo, a decisão constritiva que materializa o suposto constrangimento ilegal, não havendo nos autos sequer a comprovação da data em que fora efetivada a prisão da paciente,
de forma que a
deficiência da instrução do presente
Habeas Corpus
impede a correta compreensão da controvérsia e de sua motivação, razão pela qual deste pedido não o conheço.

DA NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA

Já adianto que não assiste razão à defesa.

Em suas informações, o juízo coator informou que decretou a prisão temporária da paciente e de outros investigados em 31.01.2025. Os advogados requereram habilitação integral aos autos que tramitam sob sigilo. Em 07.04.2025 determinou que a autoridade policial se manifestasse quanto a eventual prejuízo concreto à eficácia das investigações, sendo que a resposta, em 09.04.2025, trouxe um relatório circunstanciado, o qual foi devidamente encaminhado às respectivas defesas.

Nele, a autoridade policial manifesta-se contrária ao acesso integral dos autos e relata de forma detalhada os indícios que pesam sobre cada investigado, inclusive sobre a paciente, que evidencia seu envolvimento direto na movimentação dos recursos ilícitos da organização criminosa.

Destacou que ainda há diligências investigativas em curso, havendo medidas cautelares pendentes de cumprimento, sendo que o acesso irrestrito aos autos neste momento poderia comprometer o êxito das investigações e
conclui informando que foram tomadas todas as providências para garantir o acesso da defesa técnica aos elementos de informação já documentados no procedimento investigativo.

Conforme muito bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, “
O procedimento investigativo realizado antes da instauração da ação penal tem natureza administrativa e visa obter elementos informativos, para que o Dominus Litis, nos casos de ação penal pública, possa formar sua opinio delicti, possibilitando ou não, oferecer a peça acusatória contra quem está sendo investigado. E por se tratar de procedimento pré-processual, onde ainda não há acusação formal sobre os suspeitos, as investigações preliminares, não estão sujeitas aos princípios do contraditório e ampla defesa, da mesma forma que no processo judicial e serem submetidas, ao contraditório diferido”.

Nota-se, portanto, um conflito entre o art. 20 do Código de Processo Penal que permite o sigilo necessário à investigação para garantir a elucidação dos fatos e o art. 7º, XIV do Estatuto dos Advogados que assegura ao advogado o exame de autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, em qualquer instituição investigativa.

Para dirimir tal conflito, editou-se a Súmula 14 do STF em que “
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplos aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”.

Sobre o assunto cito a jurisprudência abaixo colacionada:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM- CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SUMULA VINCULANTE N.º 14 DO STF - CONCEDER PARCIALMENTE 1. - O acesso aos autos do procedimento investigatório é direito do defensor e visa assegurar a ampla defesa, salvo em relação a diligências em andamento e àquelas em que for necessário sigilo, conforme se verifica da Súmula Vinculante nº 14 do STF. (TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 2889238-23 .2023.8.13.0000, Relator.: Des .(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 25/01/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/01/2024)

EMENTA: HABEAS CORPUS - ACESSO DO ADVOGADO AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL - DIREITO NÃO ABSOLUTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Consoante à pacífica jurisprudência quanto ao ponto, o direito de acesso aos autos dos procedimentos investigatórios não é absoluto, encontrando-se exceções e limitações, que visam a garantir justamente a eficácia do procedimento administrativo. (TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 2072304-86.2024 .8.13.0000 1.0000 .24.207230-4/000, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 22/05/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 22/05/2024)

Portanto, o direito de acesso aos atos e diligências investigativas não é absoluto e, conforme consta expresso na Súmula, limita-se aos atos já documentados em procedimentos investigatórios, visando garantir a eficácia da investigação.

Em suas conclusões, a Procuradoria de Justiça emitiu o seguinte parecer:

O Ministério Público do Estado do Pará, no 2º Grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. No mérito, somos pela PARCIAL CONCESSÃO, no sentido de ser determinado que a Defesa RECEBA AS INFORMAÇÕES REFERENTES AS DILIGÊNCIAS JÁ£ CONCLUÍDAS e que as NÃO CONCLUÍDAS se mantenham em sigilo.

Ocorre que, tomando por base as informações prestadas pelo Juízo coator e as disposições da Súmula 14 do STF, todos os procedimentos documentados já estão sendo disponibilizados às respectivas defesas, portanto, entendo que não há ilegalidade ensejadora do cerceamento de defesa a ser sanada pelo presente
mandamus
.

Por todo o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, conheço, em parte da impetração e, na extensão,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
por não vislumbrar qualquer ilegalidade configuradora do alegado cerceamento de defesa.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2025